Tribunal: TJDFT
Processo: 0700728-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700728-57.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JOAQUIM CARLOS RODRIGUES GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela requerida, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, contra decisão interlocutória que, na origem (Autos no. 0735089-05.2022.8.07.0001), homologou o laudo pericial e rejeitou a sua impugnação à liquidação de sentença. Em apertada síntese, a recorrente narra tratar-se na origem de liquidação de sentença por arbitramento, consubstanciada em ação revisional de financiamento imobiliário. Sustenta que a decisão recorrida merece reforma, pois o laudo homologado incorreu em equívocos no cálculo do saldo devedor do contrato, especialmente em relação à metodologia utilizada, com foco na amortização. Diz que, “Apesar de ser adicionado ao saldo devedor, o FQM não acarreta juros adicionais sobre esse valor e não contribui para o aumento do saldo devedor devido a juros acumulados sobre ela, devido à natureza específica dessa parcela”. Ressalta que a conclusão do perito, nesse ponto, configura uma afronta ao art. 354 do Código Civil. Defende, ainda, que a correção monetária do saldo devedor não foi realizada conforme estipulado no contrato (de forma mensal), mas sim de forma anual. Por fim, afirma que o saldo devedor indicado pelo Expert foi reduzido pela amortização de encargos não pagos, mas, segundo entende, “os valores dos encargos não pagos devem ser somados ao saldo devedor do contrato, não à amortização, pois essa parcela é igualmente de responsabilidade do Agravado”. Nesses termos, defende a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao agravo. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, nos termos da fundamentação exposta. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). No caso concreto, a agravante se insurge contra a decisão que homologou laudo pericial, apontando incongruências em relação: a) a incorporação do F.Q.M. ao saldo devedor, b) a correção monetária do saldo devedor e c) as amortizações de encargos não pagos. Quanto a probabilidade do direito, é de se observar que o Perito Judicial afastou as incongruências apontadas, uma por uma, explicado suas razões técnicas para tanto, de forma pormenorizada. No tocante a incorporação do F.Q.M. ao saldo devedor, explicou o profissional que: “(...) Sem razão o Requerido, pois nos cálculos periciais não foi afastada a aplicação do F.Q.M. A metodologia de cálculo utilizada pela perícia, nos exatos termos do título judicial, apenas exclui a capitalização mensal de juros decorrente da amortização negativa e o CET - Coeficiente de Equalização de Taxas. Para facilitar o entendimento, vamos utilizar o mesmo exemplo indicado pela executada em relação aos cálculos do Requerente, para o mês de 11/1991. O valor da prestação recalculada foi Cr$ 181.735,12, sendo que Cr$ 29.961,44 foi alocado ao pagamento do F.Q.M e Cr$ 179.768,62 ao pagamento dos juros, restando juros não pagos (amortização negativa) de Cr$ 27.994,94. Portanto, não se deve afastar a aplicação do F.Q.M. Ratifica-se o laudo pericial complementar de esclarecimento”. Com relação a correção monetária do saldo devedor, salientou o Expert que: “(...) Sem razão o Requerido, pois não há determinação nos autos alterando as premissas contratuais. Os cálculos periciais se limitarão a excluir a capitalização mensal decorrente das “amortizações negativas” e CET - Coeficiente de Equalização de Taxas, conforme determinado no título judicial. Portanto, a perícia manteve os índices de atualização do saldo devedor foram aplicados nos mesmos moldes dos aplicados pela entidade originalmente de ID 173455989 (fls. 270/290). Esclarece-se que a parte ré não indica de forma objetiva nenhuma impropriedade nos cálculos periciais em relação aos dados extraídos dos cálculos aplicados pela entidade executada originalmente de ID 173455989 (fls. 270/290).” Por fim, quanto as amortizações de encargos não pagos, o Perito refutou as suas ilações, explicando que “o título judicial não determinou a revisão dos descontos realizados no decorrer do contrato. Portanto, a perícia manteve os valores de descontos/amortizações nos mesmos moldes dos aplicados pela entidade originalmente”. Em uma análise perfunctória, própria desta fase recursal, não verifico a existência de equívocos aparentes no Laudo Pericial homologado. Nesse quadro, considerando as explicações técnicas acima destacadas, não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, requisito indispensável para a concessão da liminar vindicada. ISTO POSTO, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para que apresente as contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va